Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar se o imóvel pertencente ao devedor pode ser classificado como "bem de família", protegido, portanto, pela regra da impenhorabilidade.

2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.

3. O devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 3.1. Os elementos probatórios coligidos aos autos revelam, de fato, que o bem imóvel em questão é o único, de natureza residencial, a compor o acervo patrimonial dos embargantes.

4. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões.

5. O art. 85 do Código de Processo Civil consagrou o critério da sucumbência como regra. 5.1. Em determinadas situações, no entanto, é possível chegar-se a resultado diverso, diante da aplicação do princípio da causalidade. 5.2. Diante da aplicação do referido princípio quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.